Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-07.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001868-07.2022.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: NEUZA PEREIRA DA SILVA
Recorrido: PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 06 de novembro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (COTAS IMOBILIÁRIAS). TIME-SHARING. RESILIÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores desembolsados pela consumidora e declarou a rescisão contratual. Indeferimento do pleito de indenização moral.
2. Propósito recursal de reforma para reconhecer direito ao recebimento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. No caso em comento o consumidor ter sido praticamente forçada a assinar um contrato eivado de abusos ao consumidor e que teria sido forçada a fazer um depósito no mesmo dia. Afirma que após realizar o pagamento do sinal, teria sido impedida de cancelar o contrato firmado.
4. Esclarece que após se dar conta das abusividades descritas no contrato, teria sido chantageada pela recorrida a continuar pagando as mensalidades, com intuito de retardar o cancelamento. Que teria passado aproximadamente 15 (quinze) dias tentando contato com a recorrida, buscando o cancelamento e a devolução do dinheiro pago.
5. No caso a parte consumidora apresentou print de telas de conversas com um preposto da empresa. Contudo, nem todas as conversas apresentadas vieram acompanhada da data em que teriam sido realizadas.
6. Foi ainda apresentado um e-mail, datado de 06/07/2022 e o contrato foi firmado em 26/02/2022.
7. Não restou comprovado que houve chantagem para a manutenção do contrato, como alega a consumidora, ou ainda, que teria havido abuso por parte dos prepostos da recorrida com o intuito de burlar as normas consumeristas ou impossibilitar o exercício do direito da recorrente.
8. A jurisprudência pátria, a qual esta turma acompanha é no sentido de que ainda que houvesse descumprimento contratual, o que não é o caso, não haveria danos morais, pois, a tese adotada por esta turma é que: “apenas o descumprimento contratual não é suficiente para ensejar indenização por dano moral”.
9. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, os quais ficam com a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001868-07.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 931.466.201-20 (RECORRENTE), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), PIRAMIDE PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 10.869.428/0001-29 (RECORRIDO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023